Tribunal: TCU
Processo: 037.571/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18006/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 3o, § 6o, da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.571/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Spinola de Araujo Ramos (XXX.204.447-XX); Margarete Ferreira de Souza Brito (XXX.495.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que emita novos atos, livres das irregularidades apontadas nos pareceres, em substituição aos atos de aposentadoria de Angela Spinola de Araujo Ramos (XXX.204.447-XX) e Margarete Ferreira de Souza Brito (XXX.495.431-XX), submetendo-os à nova apreciação, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.